Tribunal: TJES
Processo: 5001106-86.2024.8.08.0028
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-07

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001106-86.2024.8.08.0028

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: GILDA ANETE FARIA e outros

APELADO: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPIRITO SANTO S/A

RELATOR(A):
DES. ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001106-86.2024.8.08.0028

APELANTE
: GILDA ANETE FARIA

APELADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

EMENTA: DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. CRÉDITO RURAL. TEORIA FINALISTA. INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. TEORIA DA IMPREVISÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os embargos à execução fundados em Cédula de Crédito Bancário (CCB). O crédito foi destinado à construção de barragem em imóvel rural, caracterizando insumo para o fomento da atividade produtiva agrícola. A apelante sustenta a nulidade da execução por falta de notificação, iliquidez do título, abusividade de encargos, aplicação da teoria da imprevisão em razão da pandemia e direito ao parcelamento compulsório do débito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há várias questões em discussão: (i) saber se a execução é nula por ausência de notificação extrajudicial para constituição em mora do devedor; (ii) verificar se a Cédula de Crédito Bancário acompanhada de planilha de cálculos preenche o requisito da liquidez; (iii) definir a aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova ao produtor rural que utiliza o crédito como insumo; (iv) aferir a legalidade dos juros remuneratórios e da capitalização em CCB; (v) estabelecer a incidência da teoria da imprevisão por onerosidade excessiva decorrente da pandemia de COVID-19; e (vi) analisar a possibilidade de parcelamento judicial do débito sem o preenchimento dos requisitos do art. 916 do CPC.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A mora em obrigações líquidas e com vencimento certo é ex re, operando-se automaticamente pelo inadimplemento, o que dispensa a notificação extrajudicial prévia para o ajuizamento da execução. 4. A Cédula de Crédito Bancário é título executivo extrajudicial representativo de dívida em dinheiro, líquida, certa e exigível, nos termos da Lei nº 10.931/2004, não sendo a liquidez afastada pela necessidade de elaboração de cálculos aritméticos pelo credor. 5. O produtor rural que contrata crédito bancário para implementar sua cadeia produtiva não se enquadra no conceito de destinatário final, aplicando-se a teoria finalista para afastar a incidência das normas protetivas do Código de Defesa do Consumidor. 6. Os juros remuneratórios pactuados em patamares módicos e inferiores à média de mercado, bem como a capitalização de juros expressamente prevista em contrato e autorizada por legislação especial, não configuram abusividade. 7. A teoria da imprevisão exige a prova de evento superveniente, extraordinário e imprevisível que gere onerosidade excessiva a uma das partes e vantagem extrema à outra; crises econômicas e eventos climáticos são riscos inerentes à atividade rural, não autorizando a revisão contratual sem prova concreta do impacto individualizado na capacidade de pagamento. 8. O parcelamento compulsório do débito exequendo é faculdade do devedor condicionada ao cumprimento rigoroso dos requisitos legais (reconhecimento da dívida e depósito de 30%), não cabendo ao Judiciário impor moratória forçada ao credor fora dessas hipóteses.

IV. DISPOSITIVO E TESE
9. Recurso conhecido e desprovido.
Tese de julgamento: “1. A mora em obrigações fundadas em Cédula de Crédito Bancário com vencimento certo é ex re, prescindindo de notificação extrajudicial para a constituição do devedor em mora. 2. O produtor rural que utiliza o crédito para fomento de sua atividade agrícola não é destinatário final, o que afasta a incidência do CDC. 3. A aplicação da teoria da imprevisão requer a demonstração cabal do nexo de causalidade entre o evento extraordinário e a impossibilidade de cumprimento da obrigação, não servindo alegações genéricas sobre os efeitos da pandemia para justificar a revisão contratual.”
_________
Dispositivos relevantes citados: CC, arts. 397 e 478; CPC, arts. 85, § 11, 916 e 1.010, III; Lei nº 10.931/2004, art. 28.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no REsp nº 1656318/MT, Rel. Min. Moura Ribeiro, Terceira Turma, j. 15.08.2022; TJ-ES, Apelação Cível nº 0002336-04.2021.8.08.0014, Rel. Des. Raphael Americano Câmara, Segunda Câmara Cível, j. 25.04.2024.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - CARLOS MAGNO MOULIN LIMA - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

APELAÇÃO CÍVEL N.º 5001106-86.2024.8.08.0028

APELANTE
: GILDA ANETE FARIA

APELADO
: BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESPÍRITO SANTO S/A

JUÍZO PROLATOR
: 1ª VARA DE IÚNA - DR. DANIEL BARRIONI DE OLIVEIRA

RELATOR: DES. SUBSTITUTO CARLOS MAGNO MOULIN LIMA

VOTO

Adiro ao relatório. Conforme relatado, GILDA ANETE FARIA insurge-se contra a sentença que rejeitou seus embargos à execução, mantendo hígida a cobrança fundada em Cédula de Crédito Bancário (CCB).

PRELIMINAR DE FALTA DE DIALETICIDADE

O apelado sustenta o não conhecimento do recurso sob o argumento de que a apelante limitou-se a repetir os termos da petição inicial, sem impugnar especificamente os fundamentos da sentença.

Nos termos do art. 1.010, inciso III, do Código de Processo Civil, o recurso de apelação deve conter “
as razões do pedido de reforma ou de decretação de nulidade
” da decisão recorrida. Tal exigência é atendida quando o recorrente, ainda que de forma sintética, expõe fundamentos capazes de infirmar a conclusão do
decisum
, devolvendo ao Tribunal a análise das questões nele decididas.

Nesse mesmo sentido, este Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL. PRELIMINAR DE DESERÇÃO REJEITADA. PRELIMINAR DE AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE REJEITADA. MÉRITO . AÇÃO MONITÓRIA. ACOLHIMENTO PARCIAL DOS EMBARGOS MONITÓRIOS. TAXA DE JUROS. ABUSIVIDADE RECONHECIDA . NECESSIDADE DE READEQUAÇÃO DOS VALORES QUE NÃO DÁ AZO À IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. [...] 2 .
Se da leitura da peça recursal é possível extrair com facilidade os pontos de irresignação doa parte apelante, cuja argumentação dialoga com os termos da sentença vergastada, descabida a tese de ausência de dialeticidade recursal. Preliminar de ausência de dialeticidade rejeitada
. [...] (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 0002336-04.2021.8 .08.0014, Relator.: RAPHAEL AMERICANO CAMARA, 2ª Câmara Cível, p. 25/04/2024)

No caso vertente, da análise das razões recursais (ID 18473908), verifica-se que a apelante, embora reitere teses anteriormente expostas, confronta a conclusão sentencial no que tange à natureza da mora, à liquidez do título e à aplicação da teoria da imprevisão, sendo os argumentos aptos a demonstrar a insurgência contra o conteúdo do julgado.

Assim,
rejeito
a preliminar.

MÉRITO

Ao examinar os autos, observa-se que a pretensão da apelante carece de amparo fático e jurídico, devendo a sentença ser mantida integralmente.

Inicialmente, no que tange à validade formal da execução, as teses de nulidade por ausência de notificação e iliquidez do título não prosperam. A Cédula de Crédito Bancário objeto da lide (ID 18473903) prevê cronograma de pagamento com vencimentos certos (Cláusula 6), o que caracteriza a mora
ex re
, nos termos do art. 397 do Código Civil, tornando desnecessária qualquer interpelação extrajudicial para a exigibilidade da dívida.

Outrossim, a natureza de título executivo da CCB é assegurada pela Lei nº 10.931/2004, que em seu art. 28 dispõe que a liquidez é preservada mesmo quando o valor exequendo é demonstrado em planilha de cálculo (ID 18473902), cabendo ao devedor comprovar eventuais erros aritméticos específicos, o que não ocorreu neste caso.

Esse também é o entendimento deste Egrégio TJES:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO MONITÓRIA – DÍVIDA LÍQUIDA, POSITIVA E COM VENCIMENTO CERTO – JUROS DE MORA – TERMO INICIAL – DATA DO VENCIMENTO – MORA EX RE – PROVIMENTO DO RECURSO
. 1. Em contratos que configuram obrigações líquidas, positivas e com vencimento certo, a mora decorre automaticamente do inadimplemento (mora ex re), conforme disposto no artigo 397 do Código Civil. 2 . O marco inicial dos juros de mora deve ser fixado na data do vencimento da obrigação, independentemente do meio processual utilizado para sua cobrança. 3. Recurso provido. (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 00004896820198080003, Relator.: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA, 1ª Câmara Cível, p. 20/02/2025)

No aspecto substantivo da relação contratual, mostra-se inadequada a invocação das normas do Código de Defesa do Consumidor. Conforme se extrai da destinação do crédito (ID 18473903, p. 2), os recursos foram obtidos para a construção de uma barragem em imóvel rural, configurando nítido insumo para o fomento da atividade produtiva agrícola. Segundo a teoria finalista adotada pelo c. STJ, o produtor rural que utiliza o crédito para implementar sua cadeia produtiva não se enquadra no conceito de destinatário final, o que afasta a incidência do CDC e a inversão do ônus da prova.

Nesse mesmo sentido, a jurisprudência majoritária do c. STJ:

CIVIL. PROCESSUAL CIVIL.AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC . AÇÃO REVISIONAL DE CONTRATO DE ABERTURA DE CRÉDITO. PRODUTOR RURAL. AQUISIÇÃO DE INSUMOS. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL . NÃO VERIFICADA. INAPLICABILIDADE DO CDC. PRECEDENTES. DESCARACTERIZAÇÃO DA MORA . ABUSIVIDADE NA COBRANÇA DE ENCARGOS NÃO COMPROVADA. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. [...] 3 .
A jurisprudência majoritária desta Corte Superior orienta que, no contrato de compra e venda de insumos agrícolas, o produtor rural não pode ser considerado destinatário final, razão pela qual, nesses casos, não incide o CDC
. 4. Tendo sido rejeitadas as alegações de nulidade/abusividade dos encargos financeiros do contrato, não há como desconstituir da mora do devedor. 5 . Agravo interno não provido. (STJ - AgInt no REsp: 1656318 MT 2017/0041165-6, Data de Julgamento: 15/08/2022, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 17/08/2022)

Sob essa ótica de direito civil comum, a análise dos encargos financeiros revela a plena legalidade das taxas pactuadas. A taxa de juros remuneratórios de 7,50% ao ano (ID 18473903, Cláusula 5) é manifestamente módica e inferior às médias de mercado praticadas por instituições financeiras para operações congêneres. Igualmente, a capitalização de juros em periodicidade inferior à anual é permitida em contratos celebrados após a MP nº 2.170-36/2001, desde que prevista em lei especial, como ocorre com a CCB, e pactuada de forma clara, não havendo qualquer nulidade na utilização do sistema SAC ou da Tabela Price.

Prosseguindo na análise, a pretensão de aplicar a Teoria da Imprevisão em razão da pandemia de COVID-19 encontra óbice na natureza do negócio rural e na ausência de lastro probatório. É entendimento deste Tribunal que crises econômicas e eventos externos genéricos são riscos inerentes à atividade empresarial agrícola, não autorizando, por si sós, a revisão judicial com base na onerosidade excessiva (art. 478, CC).

Nesse mister, a apelante não logrou demonstrar, por meio de documentação contábil ou financeira individualizada, o nexo de causalidade direto entre a crise sanitária e a impossibilidade de adimplemento das obrigações, restando as alegações no campo da abstração. Por todos os julgados, cito:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CRÉDITO RURAL . ALONGAMENTO DA DÍVIDA. AUSÊNCIA DE REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO PRÉVIO. IMPOSSIBILIDADE. TEORIA DA IMPREVISÃO . INAPLICABILIDADE. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1 . Apelação cível interposta contra sentença que julgou improcedentes os pedidos formulados nos Embargos à Execução opostos em face do BANCO DE DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DO ESPÍRITO SANTO. O feito originário trata de Ação de Execução de Título Extrajudicial, visando à cobrança de valores decorrentes da Cédula de Crédito Bancário Nº 66904/1, contratada para formação de lavoura de café e aquisição de equipamentos de irrigação. Os apelantes sustentam o direito ao alongamento da dívida em razão de catástrofe climática, invocando a teoria da imprevisão e a Súmula 298 do STJ. II . QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há duas questões em discussão: (i) definir se a ausência de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida impede o reconhecimento do direito ao alongamento do crédito rural; e (ii) estabelecer se a alegada estiagem entre 2014 e 2017 configura hipótese de imprevisibilidade apta a justificar a aplicação da teoria da imprevisão. III. RAZÕES DE DECIDIR 3 . O alongamento da dívida originada de crédito rural não é automático, sendo necessário o preenchimento dos requisitos legais previstos na Lei nº 9.138/95, na Lei nº 11.775/2008, na Lei nº 10.696/2003 e no Manual de Crédito Rural do Banco Central do Brasil, incluindo o requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida . 4. No caso concreto, os apelantes não demonstraram ter efetuado pedido administrativo para alongamento da dívida antes de seu vencimento, circunstância que inviabiliza a prorrogação do débito perante a instituição financeira. 5. A renegociação do débito já havia sido efetivada mediante a celebração de Termo Aditivo entre as partes, com previsão de novos prazos para pagamento da dívida, afastando a necessidade de novo alongamento . 6. A teoria da imprevisão exige a ocorrência de evento superveniente, imprevisível e capaz de alterar substancialmente a equação econômico-financeira do contrato, o que não se verifica no caso, pois a estiagem é um fenômeno cíclico inerente ao risco da atividade agrícola. 7. A jurisprudência pátria, incluindo precedentes do STJ e do TJES, reconhece que eventos climáticos adversos não caracterizam, por si sós, imprevisibilidade suficiente para afastar a força obrigatória dos contratos ou impor o alongamento compulsório da dívida rural . 8. Diante do desprovimento do recurso, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios sucumbenciais, conforme previsto no art. 85, § 11, do CPC, respeitada a suspensão da exigibilidade em razão da concessão da gratuidade de justiça aos apelantes. IV . DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. Tese de julgamento: 1. O alongamento da dívida originada de crédito rural exige o cumprimento dos requisitos legais e normativos aplicáveis, incluindo a demonstração de requerimento administrativo prévio ao vencimento da dívida . 2. A renegociação do crédito rural previamente pactuada entre as partes impede a concessão de novo alongamento do débito. 3. A teoria da imprevisão não se aplica a eventos climáticos cíclicos inerentes à atividade rural, salvo prova concreta de impacto excepcional e imprevisível sobre a capacidade de pagamento do devedor . (TJ-ES - APELAÇÃO CÍVEL: 50001532120228080052, Relator.: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, 3ª Câmara Cível, p. 13/02/2025)

Finalmente, o pedido subsidiário de parcelamento compulsório do débito em 60 meses não encontra respaldo normativo. O art. 916 do CPC estabelece requisitos rígidos para o parcelamento na execução, exigindo o reconhecimento do crédito e o depósito imediato de 30% do valor executado, condições que a apelante expressamente deixou de atender. Com efeito, o Poder Judiciário não pode atuar como agente de renegociação forçada para impor prazos e condições não previstas em lei ou contrato, sob pena de violação à autonomia privada e à segurança jurídica.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso e NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo integralmente a sentença recorrida.

Em observância ao art. 85, § 11, do CPC, majoro os honorários advocatícios sucumbenciais devidos pela apelante de 10% para 12% (doze por cento) sobre o valor atualizado da causa, suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade da justiça (art. 98, § 3º, CPC).

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão de Julgamento Virtual - 14/04 - 22/04:

Acompanho o E. Relator.